Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711387-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE LOPES PRATES, LAERCIO FERREIRA DA COSTA, LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, LEILA MARIA DA SILVA MORAES, LEOSMAR FELIX COTRIM, LIONETE MALAQUIAS DA CUNHA, LISMAR BATISTA DE JESUS, LORELAINE SOUSA CASTANHEIRA, LUZIA ALVES PEREIRA GUSMAO, LUZIA DE AQUINO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo executado embargante. Alega o embargante, em apertada síntese, que não há que se falar em preclusão, defendendo que a matéria agitada no agravo é matéria de ordem pública. Destaca que a discussão acerca dos cálculos deve ser revista, por se tratar de verbas públicas, sustentando que qualquer valor a maior acarretará em enriquecimento ilícito. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para, com efeitos modificativos, sanar o vício apontado. Contrarrazões ofertadas no ID 51168392. Autos redistribuídos, ante a aposentadoria do Relator originário. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o embargante que não há que se falar em preclusão, defendendo que a matéria agitada no agravo é matéria de ordem pública. Sem razão. A decisão embargada não conheceu do agravo do ente público executado sob o fundamento de que a matéria encontra-se preclusa. O Distrito Federal, por sua vez, aduz que a matéria alusiva ao índice de atualização monetária (IPCA-E ou TR) é de ordem pública. Não obstante seja inegável a natureza jurídica de ordem pública da matéria agitada no agravo de instrumento, é certo também que o ente público deixou de ventilar o tema na instância de origem, seja no momento da impugnação ao cumprimento de sentença (em que permaneceu inerte), seja na manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria, seja, ainda, nos aclaratórios opostos na instância a quo. É flagrante a inovação recursal, o que conduz à supressão de instância, conforme restou registado da decisão embargada, senão vejamos: “Também, é questão nova, não discutida em primeira instância. Caso o recurso fosse provido, ocorreria indevida e ilegal supressão de instância. Ainda, sendo a correção monetária a única questão questionada em recurso, nada se disse sobre a preclusão, fundamento principal das decisões recorridas.” A propósito do tema, este e. TJDFT já decidiu que “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL OBJETO DA LIDE. VALOR DO ALUGUEL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. Contudo, se o pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação não foi formulado perante o Juízo a quo, o conhecimento desse pedido, nesta instância recursal, configuraria inovação recursal e supressão de instância. Com efeito, este Tribunal não pode reformar algo que não foi sequer decidido pelo Juízo recorrido, tendo em vista que não lhe foi pedido. (...)” (Acórdão 1741390, 07352147320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desta forma, na hipótese dos autos, a fundamentação esposada na decisão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional. Com efeito, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, o embargante devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Poder Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora